Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-78.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-78.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa e, por consequência, anulou a penalidade imposta. O recurso visa à reforma parcial da decisão, para assentar a subsistência das obrigações acessórias, notadamente a exigência de emissão de nota fiscal/documento fiscal pertinente ao transporte da mercadoria, ainda que ausente obrigação principal tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta irregularidade na intimação para apresentação de contrarrazões enseja nulidade processual; e (ii) estabelecer se a inexistência do fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade de obrigação acessória vinculada ao controle fiscal, especialmente a emissão de documento fiscal para o transporte interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de nulidade no processo civil exige demonstração concreta de prejuízo à parte, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na intimação, quando a parte efetivamente apresentou contrarrazões e exerceu plenamente sua defesa, o que evidencia a realização da finalidade do ato e afasta qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme o art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, sendo convertida em obrigação principal no tocante à penalidade pelo seu descumprimento.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, reconhece que o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, mas não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias voltadas à fiscalização, como a emissão de nota fiscal, ainda que inexista transferência de titularidade.

A alegação de que o Estado inovou ao modificar os fundamentos do auto de infração é afastada, uma vez que a matéria relativa ao cumprimento de obrigação acessória foi suscitada desde a contestação, não havendo requalificação do lançamento, mas apenas a delimitação de seus efeitos à luz da legislação aplicável.

A legislação estadual (Lei nº 5.530/89) exige a emissão de documento fiscal mesmo em operações não tributadas ou isentas, reforçando o entendimento de que o dever instrumental permanece vigente com o propósito de viabilizar o controle e a fiscalização tributária.

Diante da autonomia das obrigações acessórias, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da penalidade imposta pelo descumprimento do dever de emissão de nota fiscal, independentemente da inexistência de obrigação principal tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo à parte, sendo incabível quando a finalidade do ato se realizou e o contraditório foi exercido.

A inexistência do fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta a obrigação acessória de emissão de nota fiscal/documento fiscal, cuja inobservância autoriza a imposição de penalidade.

A obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal e visa viabilizar o controle e a fiscalização, podendo subsistir mesmo na ausência de tributação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.530/89, arts. 63 e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010; STJ, Súmula 166; TJ-MT, AC 1043098-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06.06.2023; TJ-MG, AC 1.0000.22.042816-3/001, Rel.ª Des.ª Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 24.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pela
M. D. S. MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que foi notificada por meio do Auto de Infração n.º 042016510003932-9 com a finalidade de cobrança de crédito tributário referente ao ICMS,
sendo que tal lançamento teria por base uma mera movimentação física de mercadoria, sem a ocorrência de transferência de titularidade, o que, segundo sustenta, não configuraria fato gerador do imposto.

Em suas palavras, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não pode ser considerado como fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência do STJ, notadamente por meio da Súmula 166, reconhece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Sustenta ainda que a decisão judicial de origem acertadamente deferiu a tutela pleiteada, suspendendo os efeitos do lançamento fiscal e reconhecendo a inexistência de obrigação tributária principal.

Por fim, requer a confirmação da sentença que anulou o lançamento tributário, afastando a cobrança do ICMS, sob o fundamento de inexistência do fato gerador.

Em sua
apelação
, o ESTADO DO PARÁ alegou, preliminarmente, que o recurso é tempestivo, adequado e admissível, tendo sido interposto dentro do prazo legal, com fulcro nos arts. 1009, 1013 e 183 do CPC. Argumenta que, como ente público, está dispensado do recolhimento de custas recursais e que a matéria devolvida ao Tribunal deve ser reanalisada em sua integralidade.

No mérito, sustenta que, embora o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configure, de fato, incidência do ICMS,
subsiste a obrigatoriedade de cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária, como a emissão de nota fiscal para acobertar o transporte das mercadorias.

Em reforço, argumenta que a obrigação acessória tem fundamento no art. 113, §2º e §3º, do CTN, e que sua inobservância enseja a conversão em obrigação principal, gerando penalidade pecuniária. Ressalta que a finalidade da obrigação acessória é fornecer ao Fisco elementos para controle e fiscalização da atividade econômica, viabilizando a correta apuração dos tributos.

Sustenta ainda que a jurisprudência do STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.116.792/PB), admite a imposição de penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, mesmo nos casos em que não há incidência de tributo. A
rgumenta que a ausência de nota fiscal durante o deslocamento da mercadoria torna legítima a aplicação da multa prevista no regulamento do ICMS, e que tal medida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da autuação fiscal com base na violação de obrigação acessória, ainda que inexista fato gerador do ICMS.

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada MDS MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA alegou, preliminarmente, a
nulidade da intimação para apresentação das contrarrazões
, sob o fundamento de que
não foi devidamente intimada para manifestar-se quanto ao recurso de apelação
, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta que
não houve ciência inequívoca do ato processual
, conforme demonstrado em consulta ao portal eletrônico do CNJ (conforme demonstrado em imagem no
p. 2
do documento), o que inviabilizaria o curso regular do prazo recursal e, por consequência, tornaria tempestiva a peça apresentada.

No mérito, a parte apelada sustentou que
a sentença de primeiro grau está em total conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
, especialmente do STJ, consubstanciada na Súmula 166, a qual dispõe que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
. Argumenta que
não houve circulação jurídica ou transferência de titularidade das mercadorias
, requisitos imprescindíveis para a caracterização do fato gerador do ICMS.

A parte apelada reforça que o entendimento adotado pelo juízo de origem encontra respaldo também no julgamento do Tema 1099 pelo STF (RE 1.255.885/MS), o qual reafirmou a inexistência de incidência de ICMS sobre deslocamentos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em diferentes unidades da federação, desde que não haja transferência de titularidade. Aponta que
o fundamento da autuação foi a incidência equivocada de ICMS sobre mero deslocamento físico
, e não o descumprimento de obrigação acessória.

Quanto ao argumento do apelante de que haveria infração pela
não emissão de nota fiscal
, a apelada sustenta que
essa não foi a base do auto de infração
, e que o Estado tenta, indevidamente,
modificar o fundamento jurídico da autuação em sede recursal
, o que afrontaria o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Destaca que a multa foi aplicada com base na suposição equivocada de incidência do ICMS e
não poderia ser reinterpretada como penalidade por descumprimento de obrigação acessória
, o que violaria também o devido processo legal.

Por fim, requer:

O acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da intimação e a consequente tempestividade das contrarrazões;

O não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença que anulou o lançamento fiscal;

A condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

O reconhecimento de que
não houve descumprimento de obrigação acessória
, tampouco fato gerador do tributo, motivo pelo qual a autuação é insubsistente.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 28517268.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminar de Nulidade

A preliminar não prospera, porque, ainda que se admitisse, por amor ao debate, eventual irregularidade formal na intimação para apresentação das contrarrazões, inexiste o requisito indispensável à decretação de nulidade no processo civil: o prejuízo.

O sistema do Código de Processo Civil repudia o nulismo automático e condiciona a invalidação do ato à demonstração concreta de dano à parte, na linha do princípio da instrumentalidade das formas e da regra segundo a qual nenhum ato será declarado nulo se, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade e não implicar efetivo comprometimento do contraditório ou da ampla defesa.

Nesse quadro, a mera alegação abstrata de falha no ato comunicacional, desacompanhada de prova de que a parte deixou de se manifestar, perdeu prazo, foi impedida de deduzir razões, de juntar documentos pertinentes ou de influir utilmente na formação do convencimento judicial, é insuficiente para desconstituir a marcha processual e anular o procedimento recursal.

No caso, a finalidade jurídica da intimação é inequívoca: dar ciência do recurso interposto e oportunizar à parte recorrida o exercício do contraditório mediante resposta. Se a parte, ciente do apelo, efetivamente apresentou contrarrazões, desenvolveu teses, suscitou preliminares, rebateu fundamentos e exerceu plenamente sua defesa técnica, está demonstrado que a finalidade do ato foi alcançada e que o contraditório se realizou de forma substancial.

A ciência inequívoca, evidenciada pela própria prática do ato defensivo no prazo ou em tempo útil, afasta qualquer presunção de cerceamento, tornando impraticável sustentar que houve lesão ao devido processo legal. Nessa perspectiva, a invalidação pretendida converter-se-ia em providência meramente formal, sem utilidade concreta, incompatível com a boa-fé processual, com a primazia do julgamento de mérito e com a duração razoável do processo, além de potencialmente estimular comportamento contraditório, pois não se concilia alegar ausência de intimação e, simultaneamente, ter apresentado a manifestação que a intimação visava a viabilizar.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade, no processo civil, não se presta a tutelar um hipotético “direito à forma” dissociado da proteção de garantias materiais do contraditório, mas a recompor situações em que a irregularidade efetivamente subtraiu oportunidade de defesa ou influenciou o resultado do ato processual.

Não demonstrado que a suposta falha comunicacional ocasionou perda de prazo, restrição de alegações, limitação probatória, surpresa processual ou qualquer obstáculo real ao exercício da defesa, a pretensão anulatória esbarra na ausência do pressuposto de procedibilidade substancial do vício: o prejuízo, que não se presume.

Por conseguinte,
rejeita-se a preliminar de nulidade
da intimação para apresentação das contrarrazões, precisamente porque não evidenciada qualquer lesão concreta ao contraditório e à ampla defesa, sendo certo que o ato atingiu sua finalidade e a parte exerceu, de modo efetivo, a resposta recursal.

Mérito

No mérito, é decisivo fixar, com a precisão que o direito tributário impõe, a distinção ontológica entre obrigação principal e obrigação acessória.

O art. 113 do CTN estabelece que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da inobservância.

A apelação, com pertinência, devolve ao Tribunal justamente este ponto: a inexistência do fato gerador do ICMS, reconhecida na origem,
não opera como salvo-conduto
para dispensar o administrado do cumprimento dos deveres instrumentais impostos para viabilizar o controle fiscal, inclusive a emissão de documento fiscal hábil a acompanhar o trânsito da mercadoria.

Com efeito, o próprio recurso invoca precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que, ao enfrentar a “higidez da obrigação acessória consistente na exigência de nota fiscal dos bens”, assenta a
irrelevância
da inexistência, em tese, de obrigação principal, por se tratar de fator viabilizador da fiscalização tributária. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART . 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA . SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator (a): Min . CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel . Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte ."(Súmula 166 do STJ).3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155 .Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias . A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS .(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p .36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel . Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão .8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 .
(STJ - REsp: 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010 RTFP vol. 96 p. 392)

Nesse mesmo excerto, destaca-se que o dever instrumental pode vincular inclusive não contribuintes, desde que observado o vetor da razoabilidade/proporcionalidade, e que o ente tributante pode exigir formalidades necessárias ao controle e verificação da operação declarada como “mera transferência”,
exatamente porque a Administração não se encontra obrigada a aceitar, sem lastro documental idôneo, a qualificação jurídica atribuída unilateralmente pelo particular.

A objeção da apelada, no sentido de que o Estado estaria a “modificar o fundamento” do AINF, não procede na extensão com que formulada. Explico.:

O ponto devolvido em grau recursal — e que, segundo se lê da própria sentença, foi debatido desde a contestação — não exige requalificar, artificialmente, o lançamento originário, nem transmutar autuação por obrigação principal em autuação por obrigação acessória. Trata-se, isto sim, de reconhecer que o provimento jurisdicional anulatorial do crédito de ICMS (por ausência de circulação jurídica)
não produz
, por derivação automática, uma declaração geral de dispensa de obrigações instrumentais, sob pena de subversão do sistema do CTN, que separa deveres de pagar (patrimoniais) de deveres de fazer/não fazer (instrumentais) e expressamente admite a conversão da inobservância destes em obrigação principal quanto à penalidade.

Nesse sentido destaco alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
ICMS
– CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PROTESTADA – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – SÚMULA 432 DO STJ – AUSÊNCIA DE
CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – MULTA APLICADA – LEGALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – COBRANÇA DE FUNJUS NA CDA – EXIGÊNCIA QUE POSSUI AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2002 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de
mercadorias
para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide
ICMS
, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar
ICMS
sobre
mercadorias
adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

2. É cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).
(...)

5. A COBRANÇA DO FUNJUS na CDA SE MOSTRA LEGAL NO CASO VERTENTE, POR POSSUI AMPARO no art. 120, da lei complementar nº 111/2002.

(TJ-MT - AC: 10430988220188110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- PRELIMINAR PERDA OBJETO REJEITADA - TRANPORTE DE MERCADORIA -AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-HIGIDEZ DO CRÉDITO FISCAL -SENTENÇA MANTIDA.

- A preliminar suscitada dever ser afastada, visto que o interesse do recorrente subsiste quanto à eventual pretensão repetitória do indébito

- O descumprimento de obrigação acessória decorrente da não apresentação de nota fiscal hábil para acobertar o transporte da mercadoria autoriza a aplicação da penalidade prevista no artigo 55 da Lei Estadual nº 6763/75

- O fato de ser a obrigação principal (relativa ao
ICMS
) inexigível, não implica na anulação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória, por serem autônomas e independentes, não guardando a última qualquer relação direta com o fato gerador da primeira

- Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000220428163001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Neste sentido, o Estado do Pará possui legislação própria sobre o assunto, sendo descrito as obrigações acessórias e a obrigatoriedade do contribuinte em fazer isto, mesmo que não venha ocorrer o fato gerador, nos termos do art. 63 e 65 da Lei Complementar nº 5.530/89:

Art. 63. Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;

II - manter escrita fiscal destinada ao registro das operações e prestações efetuadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto.

(...)

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Nessa perspectiva, a reforma que se impõe é
integrativa e delimitadora
:
mantém-se o reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular, mas afirma-se, com força normativa, que subsiste o dever de emissão de nota fiscal/documento fiscal pertinente ao transporte, no interesse do controle e da fiscalização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
, a fim de
assentar expressamente
que o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento/transferência de bens/mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
não dispensa
a MDS MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA do
cumprimento das obrigações acessórias
, notadamente a
emissão de nota fiscal/documento fiscal pertinente ao transporte
, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, mantidos os demais termos do decisum quanto à não incidência do imposto na hipótese descrita.

De igual modo, impõe-se a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser atribuída à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados, tal como fixado pelo Juízo a quo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado do Pará, ora vencedor.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

É COMO VOTO

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026